Tribunal: TJES
Processo: 5006477-73.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006477-73.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOCERLI APARECIDA SILVA SOTERIO
RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO EFETIVADA NA MODALIDADE BIOMETRIA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CARACTERIZADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 5006477-73.2024.8.08.0014

Recorrente
: BANCO AGIBANK S.A

Recorrida
: JOCERLI APARECIDA SILVA SOTERIO

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-os
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO EFETIVADA NA MODALIDADE BIOMETRIA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CARACTERIZADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação Declaratória de Inexistência de Débito, com pedido de Tutela de Urgência, e Indenização por Danos Morais (id. 9635922) em razão de descontos no valor de R$ 18,70 junto ao benefício previdenciário nº 121.191.50-2 junto ao INSS em razão do contrato de empréstimo consignado nº 1514368608, incluso em 17/04/2024, não contratado pela autora, razão pela qual pugna pela declaração de nulidade do contrato para que seja a requerida condenada à restituir os valores indevidamente descontados e condenada à título de danos morais.

2
. Contestação (id. 9636336) apresentada pela requerida, aduzindo que autora contraiu o empréstimo consignado e que o valor da operação foi de R$ 817,86, com 84 parcelas de R$ 18,70, com a primeira parcela vencendo em 08/06/2024 e a última em 08/05/2031, totalizando o valor total de R$ 1.570,80, carreando o respectivo contrato (id. 9636337), desmunido de assinatura e constando tão somente a assinatura por biometria facial (
selfie
) da autora e, ao final, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais.

3
. A autora manifestou-se aos termos da defesa (id. 9636339), ocasião a qual repisa os fundamentos já ventilados na inicial e esclarece, ainda, que o “aceite” da autora supostamente deu-se por SMS e por biometria facial, reiterando os termos iniciais.

4
. Sentença (id. 9636347) objurgada a qual julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado n. 1514368608 e, por consequência, declarar inexistentes todos os débitos dele decorrentes e, assim, determinar à parte requerida que se abstenha de efetuar descontos, sob pena de multa, condenar a requerida a pagar à parte autora, em dobro, a quantia efetivamente descontada a título de danos materiais, e condenar a requerida a pagar à requerente a quantia de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

5
. Recurso Inominado (id. 9636350), interposto pela requerida o qual pugna pela reforma da sentença vergastada para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

6
. Contrarrazões (id. 9636355) da autora, pugnando pela manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

7.
O cerne da presente lide prende-se em apurar se efetivamente foram celebrados pela recorrida os negócios jurídicos vergastados e, por conseguinte, se foram (i)lícitos os descontos sobre o benefício previdenciário daquela, em razão de supostos empréstimos consignados e se tal situação enseja a devolução dos valores descontados nos proventos da autora, em dobro, bem como a indenização a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8
. A relação jurídica entre as partes, indubitavelmente, é de consumo, nos moldes do art. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai a aplicação da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do mesmo diploma legal. Consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade do fornecedor de serviços é de natureza objetiva, de forma que o prestador de serviço responde, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço. Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

9.
No caso
sub examine
não se pode exigir do consumidor a produção de prova negativa, posto que, o contexto fático dos autos no qual se respalda a pretensão autoral, trata-se de fatos negativos. Dessarte, incumbe ao requerido demonstrar que, de fato, a autora contratou os empréstimos consignados objurgados.

10
. Compulsando o caderno processual verifico que, em face da peculiaridade da operação (biometria facial), tenho que não há elementos suficientes que corroborem a contração do negócio jurídico em comento pela autora, já que a concretização do negócio através de “captura de selfie”, exige imprescindível segurança, mormente no intento de se evitar fraudes.

11
. É cediço que a validade da declaração de vontade não depende de forma especial (inteligência art. 107 do CC), contudo, é sabido que a
selfie
gerada no celular não constitui uma declaração de vontade, tampouco restou suficientemente comprovado que a recorrida detinha de todas as informações necessárias acerca dos contratos no ato de seu firmamento, o que evidencia-se a fragilidade probatória sobre tal cientificação satisfatória (artigo 6º, CDC), o que torna necessária a nulidade do objeto jurídico celebrado.

12
. Deste modo, tenho que o banco demandado não se desincumbiu de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral. Inteligência do artigo 373, inciso II, do CPC.

13
. Assim, ainda que o banco réu afirme que o demandante deteve de todas as informações pertinentes no ato da contratação, na verdade, persiste o vício de manifestação de vontade, que por sua vez impõe a nulidade do negócio efetivamente celebrado, retornando-se ao
statu quo ante
.

14
. Quanto ao ônus de provar a regularidade da assinatura o STJ firmou entendimento consagrado no Tema 1.061: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.

15
. Quanto aos possíveis danos extrapatrimoniais sofridos pela autora, tenho que a sentença ora guerreada, deve ser mantida em relação ao
quantum
indenizatório fixado à título de danos morais, o qual entendo atendido aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sopesando o caráter pedagógico e punitivo da medida. Não é demais rememorar que consoante o disposto no Enunciado 32 das Turmas Recursais deste Estado: “A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”, o que não vislumbro no caso concreto.

16
. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

17
. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:

1. Nos contratos de empréstimo consignado, assinados digitalmente, por biometria facial, são passíveis de arguição de nulidade pelo consumidor quando inexistentes elementos suficientes que demonstrem a regularidade dos supostos negócios jurídicos firmados entre as partes litigantes sob a égide dos contratos objurgados, restando configurado a falha no dever de informação por parte da instituição financeira.

2. É ônus da instituição financeira de provar a regularidade da assinatura, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.061.

___________

Dispositivo relevante citado:

Lei nº 8.078/90 (CDC), art. 14; Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência Relevante
: Tema 1.061, STJ.

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)